Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando a resp. sentença para afastar a condenação ao pagamento dos valores relativos à reforma do imóvel e aos lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.